Tribunal: TJES
Processo: 5003822-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003822-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003822-15.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs agravo de instrumento em
razão
d
a

respeitável
decisão
d
o id.
8
56474
(fls.
4
-
5
),
proferid
a
pel
a

MM. Ju
í
z
a
d
e Direito da
S
egunda
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “
execução fiscal
”
de
n. 5003011-17.2019.8.08.0024 ajuizada contra
CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
(id. 5003011-17.2019.8.08.0024)
,
que
indeferiu “o requerimento de dilação do prazo processual requerido pelo exequente” para “apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade” (id. 856474, fl. 5)
.

Nas razões do recurso (
id.
856473,

fls.
1-6
) alegou
o
agravante, em síntese,
que:
1) “
t
rata-se, na origem, de Execução Fiscal movida em face do Agravado, visando à satisfação de crédito de R$ 6.690,51 (seis mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) lançado em decorrência da lavratura de Auto de Infração pela SEMMAN”
(fl. 2); 2) “
o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a nulidade no lançamento por ter sido efetuado em face de parte ilegítima. O Município, então, foi intimado na data de 16 de março de 2020 para apresentar a impugnação”
(fl. 2); 3) “durante os dias 18/03/2020 e 15/05/2020, os processos que tramitam por meio eletrônico ficaram suspensos e mesmo após o retorno, diante das dificuldades ainda impostas pela pandemia, o Município requereu dilação de prazo para solicitar subsidio para a Secretaria responsável pela autuação, o que foi indeferido pelo Douto Juízo
a quo
” (fls. 2-3); 4) “a r. decisão agravada merece reforma, na medida em que, de modo irrazoável, ignorou as dificuldades inerentes à recomendação de isolamento social por ocasião da pandemia” (fl. 3); 5) “toda a comunicação realizada entre os órgãos municipais era feita por intermédio de processos administrativos e/ou dossiês físicos, conforme imagem abaixo, inexistindo, à época, qualquer fluxo de trabalho virtual para a troca de informações oficiais” (fl. 3); 6) “verifica-se que é perfeitamente possível aplicar ao caso vertente, por analogia, o art. 3º, §3º da Resolução n.º 314/2020 do CNJ, citado pela decisão agravada” (fl. 04), acrescentando que “as disposições previstas nos artigos 20 e 22 da LINDB, segundo os quais as consequências práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor devem ser levados em consideração na interpretação das normas” (fl. 05)
.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a r. decisão agravada “para determinar a reabertura do prazo para que o Município apresente a impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo executado” (id. 856473, fl. 06).

C
ontrarrazões
no id.
1
084156

(fl
s
.
1-
04
)
o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso
sob o pálio de que
“não há qualquer menção do nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”
(fl. 3) e quanto ao mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de dezembro de 2021.

D
es
embargador
D
AIR JOSÉ BRGUNCE
DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003822-15.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

VOTO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs agravo de instrumento em
razão
d
a

respeitável
decisão
d
o id.
8
56474
(fls.
4
-
5
),
proferid
a
pel
a

MM. Ju
í
z
a
d
e Direito da
S
egunda
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “
execução fiscal
”
de
n. 5003011-17.2019.8.08.0024 ajuizada por ele contra
CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
(id. 5003011-17.2019.8.08.0024)
,
que
indeferiu “o requerimento de dilação do prazo processual requerido pelo exequente” para “apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade” (id. 856474, fl. 5)
.

O agravado suscitou em c
ontrarrazões
(
id.
1
084156
,
fl
s
.
1-
04
)
preliminar de não conhecimento do recurso
sob o pálio de que
“não há qualquer menção do nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”
(fl. 3).

Rejeito a preliminar
porquanto
no id. 856473 (fls. 01 e 02) estão presentes os dados informativos dos advogados que atuam no processo,
atendendo-se
de forma suficiente
a regularidade formal de que trata
o inciso IV do artigo 1.016 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, n
as razões do recurso (
id.
856473,

fls.
1-6
) alegou
o
agravante, em síntese,
que:
1) “
t
rata-se, na origem, de Execução Fiscal movida em face do Agravado, visando à satisfação de crédito de R$ 6.690,51 (seis mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) lançado em decorrência da lavratura de Auto de Infração pela SEMMAN”
(fl. 2); 2) “
o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a nulidade no lançamento por ter sido efetuado em face de parte ilegítima. O Município, então, foi intimado na data de 16 de março de 2020 para apresentar a impugnação”
(fl. 2); 3) “durante os dias 18/03/2020 e 15/05/2020, os processos que tramitam por meio eletrônico ficaram suspensos e mesmo após o retorno, diante das dificuldades ainda impostas pela pandemia, o Município requereu dilação de prazo para solicitar subs
í
dio para a Secretaria responsável pela autuação, o que foi indeferido pelo Douto Juízo
a quo
” (fls. 2-3); 4) “a r. decisão agravada merece reforma, na medida em que, de modo irrazoável, ignorou as dificuldades inerentes à recomendação de isolamento social por ocasião da pandemia” (fl. 3); 5) “toda a comunicação realizada entre os órgãos municipais era feita por intermédio de processos administrativos e/ou dossiês físicos, conforme imagem abaixo, inexistindo, à época, qualquer fluxo de trabalho virtual para a troca de informações oficiais” (fl. 3); 6) “verifica-se que é perfeitamente possível aplicar ao caso vertente, por analogia, o art. 3º, §3º da Resolução n.º 314/2020 do CNJ, citado pela decisão agravada” (fl. 04) e as “as disposições previstas nos artigos 20 e 22 da LINDB, segundo os quais as consequências práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor devem ser levados em consideração na interpretação das normas” (fl. 05)
.

Na r. decisão agravada o MM. Juiz de primeiro grau negou a dilação do prazo para apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado.

A matéria em discussão no recurso diz respeito ao fato de que na decisão agravada não se
reconheceu a aplicabilidade da hipótese de suspensão da fluência dos prazos de que t
rata
o “art. 3º, do §3º da Resolução 314/2020”
do Conselho Nacional de Justiça (id. 856474, fl. 4)
.

Ao afastar a possibilidade de dilação do prazo no caso vertente a MM. Juíza fundamentou no sentido de que o Município sustentou “
a necessidade de obter subsídio de um de seus órgãos, ou seja, não se trata de obter informações ou colher provas junto às partes ou assistidos, mas de um subsídio a ser obtido internamente, através de um órgão do próprio Município de Vitória, o que vai de encontro à recomendação do CNJ para o deferimento da SUSPENSÃO do prazo processual”
(fl. 856474, fl. 4).

Parece-me que a r. decisão recorrida merece retoque, uma vez que a interpretação dos princípios da ampla defesa e do contraditório deve ser elastecida em tempos de pandemia, ou seja, mesmo quando haja necessidade de busca de informações e/ou subsídios probatórios entre órgãos de um mesmo ente f
e
derativo, há sim de se interpretar ampliativamente a regra de suspensão d
a fluência dos prazos de que trata o
art. 3º, do § 3º da Resolução 314/2020
do Conselho Nacional de Justiça (id. 856474, fl. 4),
ou então reconhecer a aplicação do artigo 223, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil,

de modo a permitir que –
na vivência de regime de isolamento social e de trabalho remoto
- a parte
interessada tenha a possibilidade de
produz
ir
sua defesa
num grau mínimo de efetivo contraditório, cujo dever de zelar
encontra-
se no art. 7º, do Código de Processo Civil
.

P
osto isso,

dou
provimento
ao recurso,
reformo a decisão recorrida e determino a reabertura do prazo para que o Município apresente a impugnação à exceção de pré-executividade arguida pelo executado/agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003822-15.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR D
AIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
ISOLAMENTO SOCIAL. PANDEMIA. IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO PARA EFETIVO CONTRADITÓRIO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TRABALHO REMOTO. ZELO AO CONTRADITÓRIO ARTS. 7º E 223, §§ 1º E 2º, DO CPC, C/C ART. 3º, §3º, DA RESOLUÇÃO 314/2020, DO CNJ
.
RECURSO PROVIDO.

1. -

A
interpretação dos princípios da ampla defesa e do contraditório deve ser elastecida em tempos de pandemia, ou seja, mesmo quando haja necessidade de busca de informações e/ou subsídios probatórios entre órgãos de um mesmo ente federativo, há sim de se interpretar ampliativamente a regra de suspensão da fluência dos prazos de que trata o art. 3º, do §3º da Resolução 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ou então aplicar o artigo 223, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, de modo a permitir que – na vivência de regime de isolamento social e de trabalho remoto - a parte interessada tenha a possibilidade de produzir sua defesa num grau mínimo de efetivo contraditório, pelo qual ao juiz compete zelar (CPC, art. 7º).

2. -

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade, d
ar
provimento

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.